Tribunal: TJMT
Processo: 1023442-58.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023442-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (EMBARGANTE), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (EMBARGADO), FABIO DA ROCHA GENTILE - CPF: 273.923.858-44 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCISCO RUIVO - CPF: 284.165.148-79 (ADVOGADO), ALBERTO DE SOUSA NAVARRO - CPF: 384.081.248-89 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (EMBARGANTE), ALBERTO DE SOUSA NAVARRO - CPF: 384.081.248-89 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCISCO RUIVO - CPF: 284.165.148-79 (ADVOGADO), FABIO DA ROCHA GENTILE - CPF: 273.923.858-44 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (EMBARGADO), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (ADVOGADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1023442-58.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
MAURO ANTONIO STUANI e J&F INVESTIMENTOS S.A

EMBARGADOS:

OS MESMOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O VALOR REALMENTE DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – JUROS DE MORA - TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –

PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO PROVIDO.

O proveito econômico obtido nos Embargos à Execução é o resultado da diferença entre o valor executado e o valor realmente devido.

Os honorários deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data em que fixados, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba sucumbencial. Tratando-se de documento comum às partes, por decorrer da relação de direito material existente entre elas, descabe a recusa do sócio administrador em apresentá-lo aos demais sócios. Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1023442-58.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
MAURO ANTONIO STUANI e J&F INVESTIMENTOS S.A

EMBARGADOS:

OS MESMOS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
MAURO ANTONIO STUANI e J&F INVESTIMENTOS S.A
(
253269157),
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo interposto pelo primeiro embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O VALOR REALMENTE DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – JUROS DE MORA - TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

O proveito econômico obtido nos Embargos à Execução é o resultado da diferença entre o valor executado e o valor realmente devido.

Os honorários deverão ser corrigidos monetariamente partir da data em que fixados, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba sucumbencial.”

Em suas razões Id. 253269157, o primeiro Embargante MAURO ANTÔNIO STUANI repete a fundamentação apresentada no recurso de agravo de instrumento, delineando sobre a forma de cálculo do proveito econômico.

Por sua vez, a segunda Embargante J&F INVESTIMENTOS S.A, em suas razões de id. 253990674, assevera apenas que houve omissão o que concerne à ausência de majoração dos honorários fixados na origem, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Somente o embargado J
&F INVESTIMENTOS S.A
apresentou contrarrazões apresentadas no id. 255653159, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela,
o primeiro Embargante MAURO ANTÔNIO STUANI repete a fundamentação apresentada no recurso de agravo de instrumento, delineando sobre a forma de cálculo do proveito econômico.

Por sua vez, a segunda Embargante J&F INVESTIMENTOS S.A, em suas razões de id. 253990674, assevera apenas que houve omissão o que concerne à ausência de majoração dos honorários fixados na origem, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Pois bem.

Quanto aos primeiros Embargos, fora especificamente delineado acerca da forma de cálculo do proveito econômico obtido, concluindo-se que a base de cálculo da verba sucumbencial é o proveito econômico obtido nos Embargos à Execução, qual seja, a diferença entre o valor executado (R$ 5.331.768,55) e o valor realmente devido (R$3.954.336,47), resultando na quantia de R$1.377.432,08 (um milhão trezentos e setenta e sete mil quatrocentos e trinta e dois reais e oito centavos).

No caso dos autos se revela nítida a pretensão do primeiro Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Noutro giro, no que concerne ao recurso do embargante J&F INVESTIMENTOS S.A, de fato houve omissão quanto à majoração dos honorários, mesmo porque a decisão recorrida julgou procedente o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença e fixou honorários na origem.

Assim, é devida a sua majoração em sede recursal, haja vista que o agravante fora sucumbente na origem e teve o seu recurso desprovido nesta seara, devendo ser aplicado o art. 85, §11 do CPC para o presente caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ERRO MATERIAL - NÃO CONFIGURADO - OMISSSÃO - HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM - RECURSO DESPROVIDO - MAJORAÇÃO EM SEDE DE RECURSO - NECESSIDADE - OMISSÃO RECONHECIDA - ACOLHIMENTO PARCIAL.

1. Os embargos de declaração tem a finalidade de suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material do julgado (art. 1.022 do CPC).

2. Configurada a omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, os embargos de declaração merecem ser acolhidos.

3. O Enunciado 8 do Conselho da Justiça Federal prevê a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que fixa a verba sucumbencial.

4. O erro material passível de correção é aquele perceptível sem a necessidade de maior exame do julgado objeto de recurso e que produz evidente desarmonia entre a vontade do julgador e a expressa na decisão - o que não é o caso dos autos.

5. Embargos parcialmente acolhidos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.24.001055-3/003, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2024, publicação da súmula em 21/11/2024)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por MAURO ANTÔNIO STUANI. Bem como,
DOU PROVIMENTO
, interposto por J&F INVESTIMENTOS S.A, apenas para majorar a verba honorária de 10% para o patamar de 12% sobre o valor do proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024